Tribunal: TJMT
Processo: 1025442-02.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025442-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 420.296.191-91 (AGRAVANTE), DENIVAL ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 078.256.331-72 (AGRAVADO), MAIBY FURQUIM RODRIGUES - CPF: 667.527.101-63 (AGRAVADO), GERUSA ANDREIA MORETTO - CPF: 537.484.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – PERÍCIA CONTÁBIL – PERÍCIA AGRONÔMICA – IMPUGNAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DO PERITO – VALOR EXCESSIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ONEROSIDADE – ENCARGOS QUE DEVEM SER ARCADOS PELA PARTE SUCUMBENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

O juiz do processo, mais aproximado da sua realidade fática, é que tem condições de avaliar questões como a necessidade de produção de prova pericial, valendo ressaltar que a proposta de
honorários
contém vários itens, envolvendo o estudo técnico do contrato.

Os
honorários
periciais devem ser fixados com atenção aos quesitos que efetivamente devam ser respondidos e considerando o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. Cabe ao julgador, em prudente critério, fixar o valor do trabalho do expert indicado, levando em conta o valor da causa, as condições financeiras das partes, a natureza, a complexidade e as dificuldades da perícia, bem como o tempo despendido na sua realização e o salário do mercado de trabalho local.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
1025442-02.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

AGNALDO MARTINS RODRIGUES

AGRAVADO:

DENIVAL ALMEIDA RODRIGUES

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AGNALDO MARTINS RODRIGUES

contra Decisão Monocrática desta Relatora, a qual não concedeu a antecipação de tutela pretendida, bem como negou monocraticamente o seu recurso, ao argumento de que o agravante não trouxe elementos suficientes para auferir se a perícia técnica, motivo da celeuma, encontra-se com valores discrepantes.

Sustenta a parte Agravante (Id. 166514666) que:
1)
os valores apresentados pelo perito nomeado encontram-se elevados, quais sejam o montante de R$ 34.480,00 (trinta e quatro mil quatrocentos e oitenta reais) em pericia contábil, e de R$ 44.980,00 (quarenta e quatro mil novecentos e oitenta reais) em perícia agronômica;
2)
assevera que alta de critérios objetivos para a elaboração de proposta de honorários, a qual foi apresentada de forma genérica, sem seque ter sido indicado uma memória de cálculo, dificultando, inclusive, a manifestação das partes; e
3)
postula pelo provimento e revisão dos valores contidos, apresentando uma perícia parâmetro para tanto.

Contrarrazões no Id. 169527692, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023